Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Processo : 0722738-95.2025.8.07.0000 DESPACHO À agravante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da DIALETICIDADE, suscitada em contrarrazões (id. 74170201). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 12 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator